Tribunal: TJPA
Processo: 0004393-44.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004393-44.2019.8.14.0128

APELANTE: JESSICA MACIEL COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE SOB ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE VERSA SOBRE OUTRO CRIME. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE E DA SANÇÃO DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. AMBAS AS PENAS JÁ SE ENCONTRAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO PRECISAMENTE O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. PROVIDÊNCIA QUE EXCEPCIONALMENTE FICARÁ A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PROCEDÊNCIA. APLICADO O REGIME SEMIABERTO, COMPATÍVEL COM A SANÇÃO FINAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE

NULIDADE

POR
BIS IN IDEM.

I.
A defesa suscitou uma preliminar apontando a existência de
bis in idem
, pois a recorrente estaria respondendo a outra ação penal pelo mesmo fato, a qual tramita sob o número 0007630-23.2018.8.14.0128 na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. No entanto, analisando esta preliminar, observa-se que assiste razão ao Ministério Público, quando afirma em contrarrazões e em parecer que não há
bis in idem
, visto que na ação penal n° 0007630-23.2018.8.14.0128 é imputado à apelante a prática de outro delito, qual seja, o de associação para o tráfico, com fulcro nas informações coletadas pela polícia civil na operação “pégaso”.
Já nos presentes autos, a recorrente é acusada de tráfico de drogas, em razão do flagrante delito constatado, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão.
Tratando-se, portanto, de fatos e crimes diversos, não há

que

se

falar em
bis in idem
.
Preliminar rejeitada;

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II.
A materialidade está provada pelo exame pericial, o qual testou positivo para cocaína, após analisar as 31 “petecas” apreendidas. Ainda foram encontrados 04 celulares, sem explicação de origem lícita, mais dinheiro trocado, totalizando 192,00 reais. No que tange a autoria, o policial Marcos Magalhães Rebouças, que fazia parte da equipe designada para a busca e apreensão na residência alvo, afirmou que o corréu Marcelo, esposo da apelante, tentou evadir-se, levando consigo a droga. O referido policial ainda relatou que a apelante se encontrava no quarto da residência e nesse local foi apreendida certa quantia em dinheiro. Tal depoimento foi corroborado pela testemunha Raoni Barcellos Gregório Pinto, delegado de polícia, o qual confirmou que o corréu Marcelo tentou fugir da abordagem policial, levando consigo a substância apreendida, tendo sido impedido pela ação dos investigadores. A tentativa do corréu Marcelo de isentar do crime a sua esposa, ora apelante, não está em consonância com as provas dos autos. As investigações levadas a efeito pela polícia, notadamente as interceptações telefônicas realizadas, demonstram que a recorrente estaria participando da comercialização de “cocaína”, além de cuidar do empacotamento e armazenamento dos invólucros com entorpecentes. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
Condenação mantida.

Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
O pedido de revisão da pena-base é inviável, eis que a sanção já se encontra fixada no mínimo legal. Tem a mesma sorte o pedido de diminuição da multa, a qual já restou fixada no mínimo legal e não pode, portanto, ser reduzida ainda mais. Frise-se que a multa tem verdadeira natureza de pena e não pode ser aplicada em patamar inferior ao mínimo, unicamente em razão da hipossuficiência financeira da ré. Igualmente, escorreita a fundamentação adotada para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não apenas pela natureza nociva do entorpecente encontrado, mas também pelo envolvimento da apelante com a criminalidade. Deveras, a apelante responde a outra ação penal por associação para o tráfico. Assim, não preenche os requisitos legais para o benefício, pois claramente se dedica às atividades criminosas. Permanecendo a pena corporal em cinco anos de reclusão, inviável a sua substituição por medida restritiva de direitos. Inexequível a detração neste momento, se a defesa não comprova cabalmente, por meio de certidão carcerária, o tempo em que a ré permaneceu presa provisoriamente. Desta feita, excepcionalmente, mister deixar a detração a cargo do juízo da execução. Assiste razão a defesa quando se insurge quanto ao regime prisional, pois foi aplicado regime mais gravoso, sem justificativa adequada e apenas com menção a superada proibição, contida na lei de crimes hediondos. Segundo a súmula 719 do STF:
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
Sentença reformada apenas para alterar o regime prisional para o semiaberto. Apelo parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JESSICA MACIEL COELHO
,
inconformada com a condenação à
pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da

Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou uma preliminar apontando a existência de
bis in idem
, pois a recorrente estaria respondendo a outra ação penal pelo mesmo fato criminoso, a qual tramita sob o número 0007630-23.2018.8.14.0128 na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. Por este fundamento, requereu a
nulidade absoluta de todos

os atos processuais,
dado o
bis in idem.

No mérito, requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas, uma vez que o seu companheiro teria confessado que era o proprietário da droga, excluindo-a de qualquer participação no crime. A defesa afirma que a sentença estaria embasada em provas frágeis e na versão dos policiais, ignorando o
depoimento da recorrente
e de seu companheiro. Subsidiariamente, aduziu que houve
exacerbação da pena-base
, pois teria ocorrido
dupla valoração
dos vetores judiciais. Pugnou também pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pela alteração do regime prisional e pela substituição da pena corporal por restritiva de direito. Ainda, requereu a detração do tempo de prisão provisória e a redução da pena de multa, em face das dificuldades financeiras da apelante. Ao final, requereu

o
improvimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou

pelo não provimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05/07/2019, por volta das 10h30m, no endereço supracitado, os acusados foram flagrados guardando drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, na data e horário supracitados, policiais civis estavam cumprindo mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, oriundos da Operação Pégaso, exarados pelo Juízo de Terra Santa/PA. Um dos alvos de cumprimento dos mandados era a residência dos acusados. Logo que chegaram ao local, ao realizarem diligências, os policiais civis encontraram o segundo acusado se preparando para empreender fuga com a droga que estava guardada na casa e era de propriedade de ambos os denunciados (18 invólucros contendo uma substância análoga à cocaína e treze invólucros contendo uma substância análoga ao "crack", conforme se verifica do auto de apreensão e apresentação de fis. 17 e do laudo toxicológico preliminar de fis. 18). Além do entorpecente foram apreendidos quatro celulares utilizados pelos acusados para a comercialização do entorpecente, segundo consta das investigações, além de R$192,00 (cento e noventa e dois reais), valor este que não teve a licitude de sua origem comprovada até o momento.
[...]” (SIC)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR
BIS IN IDEM
.

A defesa suscitou uma preliminar apontando a existência de
bis in idem
, pois a recorrente estaria respondendo a outra ação penal pelo mesmo fato, a qual tramita sob o número 0007630-23.2018.8.14.0128 na Vara de

Combate

ao Crime Organizado de Belém.

No entanto, analisando esta preliminar, observa-se que assiste razão ao Ministério Público quando afirma em contrarrazões e em parecer que não há
bis in idem
, visto que na ação penal n° 0007630-23.2018.8.14.0128 é imputado à apelante a prática de outro delito, qual seja, o de associação para o tráfico, com fulcro nas informações coletadas pela polícia civil na operação “pégaso”. Já nos presentes autos, a recorrente é acusada de tráfico de drogas, em razão do flagrante delito constatado, quando do cumprimento

de

mandado de busca e apreensão.

Tratando-se, portanto, de fatos e crimes diversos, não

há

que

se

falar em
bis in idem
.
Desta feita, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa da apelante sustentou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Contudo, analisando os autos, constata-se que a materialidade está provada pelo exame pericial de fl. 52, o qual testou positivo para cocaína, após analisar as 31 “petecas” apreendidas.
Ainda foram encontrados 04 celulares, sem explicação de origem lícita, mais dinheiro

trocado,

totalizando 192, 00 reais.

No que tange a autoria, as testemunhas confirmaram a versão da acusação. Com efeito, o policial Marcos Magalhães Rebouças, que fazia parte da equipe designada para a busca e apreensão na residência alvo, afirmou que o corréu Marcelo, esposo da apelante, tentou evadir-se, levando consigo a droga, mas a testemunha teria ordenado que parasse e entregasse o entorpecente que tinha nas mãos. O referido policial ainda relatou que a apelante se encontrava no
quarto da residência
e onde foi
apreendida
certa
quantia
em dinheiro.

Tal depoimento foi corroborado pela testemunha Raoni Barcellos Gregório Pinto, delegado de polícia, o qual confirmou que o corréu Marcelo tentou fugir da abordagem policial, levando consigo a substância apreendida, tendo sido impedido

pela ação dos investigadores.

A tentativa do corréu Marcelo de isentar do crime a sua esposa, ora apelante, não está em consonância com as provas dos autos. As investigações levadas a efeito pela polícia, notadamente as interceptações telefônicas realizadas (fls. 107/108), demonstram que a recorrente estaria participando da comercialização de “cocaína”, além de cuidar do empacotamento e armazenamento dos invólucros com entorpecentes.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade

do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e

a

materialidade do crime de tráfico de drogas.
Por esta razão, rejeito o

pedido de

absolvição

por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa aduziu que houve exacerbação da pena-base, pois teria ocorrido dupla valoração dos vetores judiciais. Pugnou pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pela alteração de regime e pela substituição da pena corporal por restritiva de direito. Ainda, requereu a detração do tempo de prisão provisória e a redução da pena de multa imposta. Logo, transcrevo a dosimetria,
in verbis:

“[...] PENA BASE
Atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base de ambos, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, por entender ser o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

PENA INTERMEDIÁRIA Na segunda fase, não vislumbro agravantes e atenuantes para a acusada Jéssica Maciel Coelho.
Já com relação ao acusado Marcelo Tenório, está presente a circunstância atenuante da confissão, que deixo de valorá-la por ter fixado a pena no mínimo legal, e esta atenuante não pode conduzir à redução aquém do limite mínimo da pena cominada, conforme súmula 231 do STJ. Igualmente não vislumbro circunstâncias agravantes.
PENA DEFINITIVA Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva para ambos os acusados em 05 (cinco) anos de reclusão, acrescidos de 500 (quinhentos) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Tangente ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena, encartado no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, entendo descabida. É que a natureza da droga apreendida (cocaína), bem como as circunstâncias dos fatos, por si só, indicam a maior periculosidade social da ação, outro obstáculo à incidência da causa de redução de pena, impondo dizer que a posse de 31 (trinta e uma) embalagens confeccionadas em plástico branco, sendo 18 (dezoito) maiores e 13 (treze) menores, todas amarradas com linha de algodão tipo petecas, contendo substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, além de 4 (quatro) celulares, conforme auto de apreensão e apresentação constante dos autos, denotam o intenso envolvimento dos réus com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28-4-2016).
Importa mencionar que nem mesmo se pode cogitar de violação ao princípio do ne bis in idem, porquanto não se sopesou tal quadro negativo quando do cálculo da pena-base. Inadmissíveis, ainda, a substituição da corporal por restritivas de direitos e a concessão de sursis, providências no caso claramente insuficiente à repressão e prevenção do delito de natureza hedionda, representando qualquer delas incentivo à criminalidade, além do que a circunstância negativa alhures reportada e o montante da reprimenda (superior a quatro anos de reclusão) tornam sem sentido discussão aprofundada da matéria (artigos 44, incisos I e III e 77, caput, inciso II, ambos do Código Penal). REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA De resto, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal, fixo o REGIME FECHADO para início de cumprimento da pena dos acusados, decorrendo também da maior severidade destinada aos crimes hediondos (artigo 5º, XLIII). Solução mais branda ensejaria sentimento de impunidade e incentivaria a prática de crime que há muito atormenta a população de Terra Santa/PA.
[...]” (SIC)

O pedido de revisão da pena-base é inviável, eis que a sanção já se encontra fixada no mínimo legal. Tem a mesma sorte o pedido de diminuição da multa, a qual já restou fixada no mínimo legal e não pode, portanto, ser reduzida ainda mais. Frise-se que a multa tem verdadeira natureza de pena e não pode ser aplicada em patamar inferior ao mínimo, unicamente em

razão da hipossuficiência financeira da ré.

Igualmente, escorreita a fundamentação adotada para afastar a minorante do tráfico privilegiado, não apenas pela natureza nociva do entorpecente encontrado, mas também pelo envolvimento da apelante com a criminalidade. Deveras, conforme delineado quando do exame da preliminar, a apelante responde a outra ação penal por associação para o tráfico.
Assim, não preenche os requisitos legais para o benefício
, pois claramente

se

dedica
às atividades criminosas.

Permanecendo a pena corporal em cinco anos de reclusão,
inviável
a sua
substituição
por medida
restritiva
de
direitos.

Inexequível a detração neste momento, se a defesa não comprova cabalmente, por meio de certidão carcerária, o tempo em que a ré permaneceu presa provisoriamente. Desta feita, excepcionalmente, mister deixar a detração a cargo do juízo da execução.

Assiste razão a defesa quando se insurge quanto ao regime prisional, pois foi aplicado regime mais gravoso, sem justificativa adequada e apenas com menção a superada proibição, contida na lei de crimes hediondos. Segundo a súmula 719 do STF:
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
Ao impor o regime fechado sem fundamentação legal, quando cabível o semiaberto, o magistrado equivocou-se. Logo, fixo o regime semiaberto

para cumprimento de pena.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou
parcial

provimento
ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/12/2022